Tribunal: TJES
Processo: 5011384-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revisão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011384-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME DE BEM TRISTAO

AGRAVADO: H. B. D. M. T. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GUILHERME DE BEM TRISTÃO contra decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento devido à intempestividade. O recorrente havia ajuizado ação revisional de alimentos, visando à redução da pensão alimentícia, sob a alegação de dificuldades financeiras. O pedido liminar de redução foi indeferido, e a decisão foi mantida pelo Juízo Singular após pedido de reconsideração. O agravo de instrumento foi interposto apenas após esses dois pronunciamentos, o que resultou na declaração de sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente; e (ii) determinar se o pedido de reconsideração tem o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O prazo recursal começa a contar da data da primeira decisão, sendo irrelevante a apresentação posterior de novas provas ou petições.

A intempestividade do agravo de instrumento fica caracterizada, pois o recorrente deixou de interpor o recurso no prazo legal após a primeira decisão que indeferiu o pedido liminar de redução de alimentos, e a interposição do agravo apenas após o indeferimento do pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal.

A decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento está em conformidade com os precedentes do STJ e deste Tribunal, que reiteram que o pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, portanto, não afeta a contagem dos prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, que se inicia com a primeira decisão.

O agravo de instrumento interposto após o indeferimento de pedido de reconsideração é intempestivo, quando o prazo recursal da decisão original já estiver expirado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, §5º; CPC, art. 219.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp nº 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023;
STJ, AgInt no REsp nº 1.976.314/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2022;
TJES, Agravo Interno Cível ED AI nº 026199000576, Rel. Janete Vargas Simões, j. 12/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011384-36.2024.8.08.0000

AGVTE:

GUILHERME DE BEM TRISTÃO

AGVD
O
:
H. B. D. M. T. E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
GUILHERME DE BEM TRISTÃO

em face d
a decisão
monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ele interposto, em razão da intempestividade vislumbrada.

P
ara rememorar, o recorrente ajuizou ação
revisional de alimentos, por impossibilidade de arcar com os alimentos de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo, homologados na ação nº
5005654-70.2022.8.08.0014.

O D. Juízo Singular proferiu decisão indeferindo a liminar pretendida, aos 15/05/2024, consoante decisão de ID 43127052 dos autos de origem. Vejamos:

(...)

2.
Trata-se de ação de
revisão de alimentos
com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
GUILHERME DE BEM TRISTÃO
em face de
HENRIQUE BARBOSA DE MORAES TRISTÃO
, menor impúbere, representado por sua genitora, Sra.

CARLA BARBOSA DE MORAES.

Conforme consta na peça inicial, o requerente, genitor da parte requerida, alega que paga alimentos na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o salário mínimo em favor do filho, acrescido de metade de algumas despesas com saúde e educação, consoante processo de nº 5005654-70.2022.8.08.0014.

Sustenta, o autor, passar por dificuldades financeiras, não tendo condições de continuar a cumprir com suas obrigações alimentares perante a parte requerida conforme sentenciado, pois percebe o pró-labore de um salário-mínimo de R$ 1.412,40 (um mil e quatrocentos e doze reais e quarenta centavos), razão pela qual ajuizou a presente demanda visando à redução da prestação alimentícia ao correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Pois bem. No que toca ao pleito de antecipação da tutela, para os fins de determinar, liminarmente, a redução do montante fixado a título de alimentos, em razão da carga probatória acostada aos autos, entendo por bem indeferi-lo.

Em relação aos alimentos, certo é que estes são fixados em prol do bom desenvolvimento da parte alimentanda, e, sem eles, há receio de dano a esta, não sendo possível, portanto, de forma tão abrupta, conferir legitimidade às alegações superficiais da parte autora, em detrimento da devida mantença do menor.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pleito de antecipação da tutela em relação à minoração do
quantum
pago a título de alimentos em favor da parte requerida.

(...)

Na sequência, aos 07/08/2024, ID 48192611 dos autos de origem, o requerente apresentou petição visando a reconsideração da decisão primeira, apresentando documentos para atestar suas alegações.

Contudo, o d. Juízo Singular proferiu decisão na mesma data, ID 48189723, mantendo a decisão outrora proferida:

DA MATÉRIA DECIDIDA:

1.
Trata-se de ação de revisão de alimentos proposta por GUILHERME DE BEM TRISTÃO em face de

CARLA BARBOSA DE MORAES, por si e representando o menor
HENRIQUE BARBSA DE MORAES TRISTÃO.

1.1.
Ciente da petição de ID 48192611, contudo mantenho a Decisão de ID 43127052, por seus próprios fundamentos.

(...)

Na sequência
,

o requerente interpôs
agravo de instrumento, pleiteando,
requerendo a reforma da decisão
,
cuja intempestividade declarei em decisão monocrática, da qual interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

B
asta
uma simples
leitura
para chegar a ilação de que,
em verdade, o objetivo do agravante na interposição do agravo de instrumento fora
rediscutir a primeira decisão judicial

dos autos originários
,
que indeferiu
o pedido liminar de redução dos alimentos
.

O
corre que, o fez intempestivamente, pois,
seu pedido restou indeferido na primeira oportunidade, tendo manejado pedido de reconsideração, ainda que com outras provas, mas que também restou indeferido,
manejando
o agravo de instrumento tão somente após

a prolação dos

dois
pronunciamentos
que lhe
s
foram
desfavoráveis,
o que não se pode permitir.

E assim o digo, porque

o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o prazo recursal inicia-se da primeira decisão, vale dizer, o pedido de reconsideração não interrompe e não suspende o prazo para interposição do recurso. Senão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Diferente não é o entendimento desta Casa de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. A agravante foi intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da agravada em 21/08/2019 e interpôs o agravo de instrumento apenas em 02/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal, eis que o pedido de reconsideração não suspendeu ou interrompeu a contagem.

Manifesta, portanto, a intempestividade do recurso principal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AI, 026199000576, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. - O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
(STJ, AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017).
Recurso é intempestivo com relação aos pedidos de deferimento liminar do pensionamento mensal do agravante pelos agravados.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002846, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022
)

E
mbargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[...]
.
2) Na hipótese, o voto condutor do acórdão objurgado mencionou expressamente que todos os pedidos da agravante na primeira instância se direcionavam a convencer o juízo a quo a revisar a sua decisão inicial, a qual havia deferido a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar a suspensão imediata das obras realizadas nas dependências do condomínio autor, de modo que a última decisão do juízo de piso, que respondeu,

novamente, o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, não constitui nova e autônoma decisão interlocutória em relação às anteriores para inaugurar um novo e autônomo prazo recursal.

[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 035199000775, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO. SIMULAÇÃO JÁ ALEGADA EM PETIÇÃO ANTERIOR PARA JUSTIFICAR PEDIDO DE PENHORA DE BEM EM NOME DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exequente/agravante requereu a penhora de veículo que foi alienado depois da citação da executada/agravada, argumentando a existência de fraude à execução, e salientando que embora a propriedade do bem esteja em nome de terceiro, quem de fato a detém é a segunda requerida (...) conforme comprovam as fotos que seguem anexas, onde se verifica que a executada é quem está utilizando o veículo, demonstrando ser a venda tão somente um artifício para evitar a constrição do veículo, o que foi indeferido pelo juízo a quo , cuja decisão foi publicada no Diário da Justiça de 06/06/2019 (quinta-feira), de modo que o termo a quo para contagem do prazo recursal quinzenal (art. 1.003, §5º, do CPC), computou-se a partir do primeiro dia útil subsequente (art. 224, §3º, do CPC), 07/06/2019 (sexta-feira), com termo ad quem , contados apenas os dias úteis (art. 219 do CPC), no dia 1º/07/2019 (segunda-feira). 2.
O agravante pleiteou a reconsideração da referida decisão, o que foi indeferido pelo juízo a quo, que manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos, manejando o agravo de instrumento no último dia do prazo quinzenal considerando a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, conforme protocolo do dia 09/10/2019.
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Precedentes do STJ e do TJES.
4. Não houve nenhuma inovação de fato na petição de reconsideração, que foi indeferida pelo julgador pelos mesmos motivos anteriores, e sequer o agravante apresentou embargos de declaração alegando eventual omissão sobre o apontado novo fundamento, que, em verdade, inexistiu.
5. Na inicial do agravo de instrumento o agravante inseriu de forma clara qual o teor da decisão agravada, aquela em relação à qual não interpôs tempestivamente recurso, mantida integralmente após o pedido de reconsideração, sem qualquer fato novo que justificasse a reabertura do prazo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 049199000263, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020
)

Desta forma, não vislumbro possibilidade de qualquer modificação na decisão agravada, considerando que encontra-se em consonância com o entendimento de que houve a preclusão temporal; pois, a decisão que indeferiu o pedido liminar,
ID
43127052

dos autos de origem
, não fora oportunamente questionada mediante a interposição de recurso, não possuindo os pedidos de reconsideração o efeito de interromper ou mesmo de suspender o prazo recursal.

Diante do exposto, conheço do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento externado na decisão recorrida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.